Tribunal: STF
Processo: RE 319181
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA:  Controle de constitucionalidade: reserva de
plenário (art. 97 da Constituição Federal). Inobservância. Recurso
extraordinário provido, para cassar a decisão recorrida, a fim de
que seja a questão de inconstitucionalidade submetida ao órgão
competente.